Tribunal: TJSP
Processo: 2185386-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Inconformismo diante de decisão que determinou o recolhimento de custas iniciais relativas ao cumprimento de sentença – Hipótese em que se aplica o inciso IV do art. 4o da Lei Estadual no 11.603/03, introduzido pela Lei Estadual no 17.785/23, que impõe o recolhimento da taxa judiciária de 2% na instauração do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Inconformismo diante de decisão que determinou o recolhimento de custas iniciais relativas ao cumprimento de sentença – Hipótese em que se aplica o inciso IV do art. 4o da Lei Estadual no 11.603/03, introduzido pela Lei Estadual no 17.785/23, que impõe o recolhimento da taxa judiciária de 2% na instauração do cumprimento de sentença, exceto em casos de isenção por assistência judiciária gratuita. A legislação não isenta o exequente do recolhimento da taxa, mesmo que o executado seja isento, sob pena de cancelamento da distribuição – Precedentes. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.